Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RÉUS REVÉIS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR E-MAIL. DESCABIMENTO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As intimações eletrônicas, na forma admitida pela Lei 11.419/2005, não são feitas por e-mail, mas sim em portal eletrônico do Tribunal, e dependem, para sua validade, de credenciamento prévio dos interessados.
2. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 4o, ambos do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no cumprimento de sentença no endereço em que foram citados os executados na fase de conhecimento, se, revéis, não ingressaram em juízo e não informaram a modificação, ainda que temporária, dos seus endereços.
3. A intimação para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa reconhecida em título judicial, por envio de carta com aviso de recebimento, é suficiente à deflagração da fase de cumprimento do julgado, não havendo necessidade de nova intimação, seja por e-mail ou outro meio.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.